Tribunal: TJMT
Processo: 0022613-40.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022613-40.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (PIAUI) - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), STAKE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.586.654/0001-50 (AGRAVADO), JOAO MARCELO VILACIAN DOMINGOS - CPF: 069.207.371-08 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA MAIA ALMEIDA - CPF: 387.891.241-20 (AGRAVADO), JERONIMO SAMITA MAIA ALMEIDA - CPF: 387.891.241-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO EFETIVO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de ISSQN consubstanciados nas CDAs no 483 a 488/2014.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se se operou a prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da LEF e da tese firmada no Tema 566/STJ, ainda que não tenha havido decisão judicial formal de suspensão ou arquivamento do feito.

III. Razões de decidir

A Fazenda Pública tomou ciência inequívoca da frustração na localização de bens penhoráveis em 16/10/2015, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

Transcorrido o período de um ano de suspensão (até 16/10/2016), teve início o lapso prescricional de cinco anos, sem que a exequente promovesse qualquer ato concreto voltado à satisfação do crédito tributário.

O STJ, ao julgar o REsp 1.340.553/RS (Tema 566), assentou que a suspensão do feito e a fluência do prazo prescricional ocorrem automaticamente, a partir da ciência da Fazenda quanto à inexistência de bens penhoráveis, prescindindo de decisão judicial formal.

Inexistindo nos autos qualquer medida eficaz de impulso processual no interregno legal, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, combinado com os arts. 174 do CTN e 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão prevista no art. 40 da LEF é automática e independe de decisão judicial expressa, bastando a ciência da Fazenda acerca da não localização de bens penhoráveis.

2. Decorrido o prazo de um ano da suspensão legal sem a prática de atos concretos para a satisfação do crédito tributário, inicia-se a fluência do prazo prescricional quinquenal, que se consuma com a inércia da exequente."

Dispositivos relevantes citados:

LEF, art. 40, caput e § 4o; CTN, art. 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada sob o no 0022613-40.2014.8.11.0002, visando à cobrança de créditos tributários referentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa no 483 a 488/2014.

A decisão agravada manteve a extinção do feito executivo, com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/80, reconhecendo a inércia da Fazenda Pública municipal após tentativa infrutífera de constrição de bens em 2015, e considerando decorrido o prazo prescricional de cinco anos sem a prática de ato efetivo voltado à satisfação do crédito tributário.

No agravo interno, o Município sustenta, em síntese, a inocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que não houve, no caso concreto, a suspensão formal do feito por decisão judicial, tampouco o posterior arquivamento determinado nos termos do art. 40, §§ 1o e 2o, da LEF, razão pela qual não se operou o marco inicial para fluência do prazo prescricional.

Argumenta, ainda, que teria promovido diligências efetivas para localização de bens penhoráveis ou do devedor, o que afastaria qualquer alegação de inércia.

Aduz, por fim, que o reconhecimento da prescrição nos moldes em que operado comprometeria os princípios da indisponibilidade do interesse público e da legalidade tributária, e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como pela retratação da decisão monocrática.

Requer o juízo de retratação para afastar a prescrição intercorrente (Id. 318345854).

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo 566), a suspensão prevista no art. 40 da LEF opera-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, prescindindo de decisão judicial expressa.

Alega que, no caso concreto, a Fazenda teve ciência da penhora negativa em 16/10/2015, e que, transcorrido o prazo de um ano, iniciou-se o lapso prescricional de cinco anos, sem que qualquer medida eficaz fosse adotada pelo ente público, resultando na consumação da prescrição intercorrente em outubro de 2021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal n.o 0022613-40.2014.8.11.0002.

A controvérsia trazida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 (LEF), bem como da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566, consubstanciado no REsp 1.340.553/RS, cuja observância é obrigatória por força do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública e que não foram observados os marcos formais previstos no artigo 40 da LEF, especialmente a ausência de decisão judicial que suspendesse o feito ou que determinasse seu arquivamento, requisitos que, segundo alega, seriam indispensáveis para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Alega ainda que promoveu atos de impulso no curso da execução, o que afastaria a fluência do prazo prescricional.

Todavia, conforme se extrai dos autos, o ajuizamento da execução fiscal deu-se em 28/10/2014, sendo que em 16/10/2015 houve ciência inequívoca da Fazenda acerca da penhora negativa, conforme certidão juntada. A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo de suspensão automática de 1 (um) ano, nos termos do caput do art. 40 da LEF e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a tese 4.2 do Tema 566/STJ, a contagem do prazo de suspensão do processo e, subsequentemente, da prescrição intercorrente, ocorre de forma automática, prescindindo de decisão judicial ou provocação da parte exequente, bastando para tanto a ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

Com o término do período de suspensão, em 16/10/2016, iniciou-se a contagem do prazo quinquenal de prescrição, que se consumou em 16/10/2021, sem que houvesse a prática de atos efetivos aptos a interromper ou suspender o curso da execução. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, por sua vez, somente foi prolatada em 03/02/2025, ou seja, após mais de nove anos do ajuizamento e quase quatro anos após o transcurso integral do prazo prescricional.

Importante registrar que, conforme destacado pelo STJ, meros peticionamentos ou requerimentos administrativos desacompanhados de atos concretos, como a efetiva citação do devedor ou constrição patrimonial válida, não têm o condão de interromper a prescrição, tampouco de afastar a caracterização da inércia processual.

No presente caso, embora o Município insista em alegar que diligenciou de forma contínua e que não houve suspensão ou arquivamento formal, a jurisprudência pacífica da Corte Superior é no sentido de que o procedimento previsto no art. 40 da LEF se aplica independentemente de decisão judicial expressa, sendo automático a partir da ciência da Fazenda da frustração na localização do devedor ou de bens, como se deu no caso concreto.

Reforça-se, ainda, que o ônus de impulsionar o feito cabe à parte exequente, nos termos do que dispõe o art. 2o do CPC, devendo ela zelar pelo andamento regular do processo, sob pena de ver consumada a prescrição intercorrente, mesmo que não intimada pessoalmente para tanto, salvo nos casos de prejuízo presumido, o que não se verifica nos autos.

Portanto, diante da ausência de ato interruptivo ou causa suspensiva superveniente, e considerando-se o transcurso in albis do prazo de cinco anos após o término do período de suspensão legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais, combinado com o artigo 174 do Código Tributário Nacional e com o artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025